Tribunal: STF
Processo: ARE 1587659
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão por meio da qual  conheci do Agravo e dei provimento ao Recurso Extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial.
O Embargante aponta contradição e obscuridade, haja vista a “impossibilidade de condenação do recorrido vencido ao pagamento de honorários de advogado em sede de recurso extraordinário, quando este é oriundo do sistema dos Juizados Especiais. O sistema processual em questão estabelece que a condenação em verba sucumbencial é reservada exclusivamente à hipótese em que o recorrente é vencido em sua pretensão recursal, conforme a dicção literal do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995”.
Ao final, pede:

“c) a exclusão da condenação do embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastando-se a determinação de inversão dos ônus de sucumbência, em estrita observância ao artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal; 
d) que a decisão passe a constar sem a imposição de verbas sucumbenciais ao ora embargante, mantendo-se o provimento do recurso extraordinário apenas quanto à reforma do mérito da causa”.

É o relatório.

Assiste razão à parte embargante, pois consta erro material na parte conclusiva da decisão ora embargada.
No sistema dos juizados especiais, a parte vencida só responde por custas e honorários advocatícios caso interponha recurso e não obtenha êxito em sua insurgência. Veja-se o art. 55 da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

No presente caso, o ora embargante apresentou apenas recursos aclaratórios, que não atraem a incidência da parte final do art. 55 da Lei 9.099/1995 - com mais forte razão neste caso, pois os embargos opostos na origem foram acolhidos.
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, unicamente para afastar a condenação da parte ora embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente